Tribunal: TJPA
Processo: 0006591-75.2014.8.14.0501
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006591-75.2014.8.14.0501

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEXANDRE DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OCORRÊNCIA. NULIDADE VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DEMAIS ALEGAÇÕES PREJUDICADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na hipótese, infere-se da gravação da tréplica da defesa, contida em mídia que acompanha os autos, que a defesa, conquanto não tenha feito exatamente uma leitura dos fatos de outra ação penal estranha aos autos, que a vítima era Réu, fez referências aos motivos que levaram o Réu a responder a ação penal e a qualificação da vítima, ou seja, de maneira indireta, fez uma leitura de tal peça, que não constava dos autos nem se referia ao fato em julgamento, surpreendendo a acusação e possivelmente influenciando os jurados, em violação ao art. 479 do CPP .

2. Preliminar da acusação acolhida para anular o julgamento. Julgado prejudicado o mérito do recurso ministerial.

Recurso conhecido e provido. Julgamento anulado. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de fevereiro e finalizada aos seis dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
inconformado com o entendimento do Tribunal do Júri da 4ª Vara da Comarca da Capital entendeu por bem absolver o apelado dos crimes a ele imputados.

Narra a denúncia
, ao ID 10593114, que no dia 16.11.2014, por volta das 00h40min da madrugada, as vítimas Marcelo Campos da Conceição e Valdeci da Silva e Silva, encontravam-se em frente da residência deste, ingerindo bebida alcoólica, ocasião em que chegou o acusado que por ser vizinho dos mesmos passou também a ingerir bebida alcoólica. Horas depois, o denunciado ofereceu o som dele para colocar em frente ao imóvel onde estavam, o que foi negado pela esposa da vítima Valdeci, devido ao adiantado da hora.

,Em virtude desse fato, o acusado deu um chute na cara do cachorro da vítima Valdeci que reclamou de referida conduta, momento em que aquele sacou uma faca estilo peixeira que tinha na cintura e atingiu Valdeci fatalmente.

Ainda não satisfeito, atingiu Marcelo Campos da Conceição com um golpe no tórax e outro na costa, vindo este ser socorrido e encaminhado ao Hospital Metropolitano para os cuidados necessários, só não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

Depois da ação criminosa, a polícia foi acionada, sendo o denunciado autuado em flagrante delito.

Em

razões recursais,
ao ID 10593448, pugna a defesa, pela procedência do presente apelo, anulando-se o julgamento por conta de franca inobservância ao art. 479 do CPP durante o julgamento, por tempo considerável, em favor de tese da defesa, a qual restou acatada, com consequente prejuízo a acusação, acatando-se a preliminar levantada, conforme art. 593, III, ‘a’ do CPP.

Caso a evidente nulidade não seja reconhecida, requer-se a cassação do veredito tendo por fundamento o art.593, III, ‘d’ do CPP, reconhecendo-se a manifesta decisão contrária à prova dos autos, determinando-se, em qualquer caso, que o réu seja levado novamente a julgamento pela 4° Vara do Tribunal do júri de Belém.

Em

contrarrazões
, ao ID 10593489, a defesa, manifesta-se para que seja a presente apelação julgada inadmissível e totalmente improcedente, mantendo-se a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa De Oliveira, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Do Estado Do Pará, para que seja anulado o julgamento proferido nos autos, nos termos do art. 593, III, alíneas “a” ou “c”, do CPP com a consequente submissão do réu Alexandre Da Fonseca à nova sessão plenária.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Pleiteia o
Parquet
preliminarmente a anulação do Júri, sob a afirmação que a defesa, durante a sessão de julgamento, não observou ao art. 479 do CPP, no momento da tréplica da defesa, quando o defensor do Réu resolveu “comprovar” que a vítima Marcelo Campos possuía um perfil voltado para agressões, lendo para os jurados a qualificação da vítima constante em denúncia formulada contra o mesmo, na Comarca de Mosqueiro, oportunidade em que Marcelo teria agredido a própria enteada.

Em plenário, a defesa realizou um protesto em relação a essas referências, gravado em mídia digital anexa aos autos, tendo o
Parquet
consignado em ata o seguinte (ID 10593186):

“(...)
Feito intervalo de cinco minutos, a Defesa foi a tréplica, o Representante do Ministério Público requereu que seja consignado em ata, a ausência do Juiz Presidente da sessão, no horário de 18:30 horas, momento em que a Defesa apresentou em plenário, documentos que não estão nos autos referente a uma pretensa ação penal em que a vítima Marcelo Campos da Conceição responde na Comarca de Mosqueiro, contrariando a disposição expressa contida no art. 479 do CPP, colhendo o Ministério Público de surpresa, utilizando de tal ilegalidade para influenciar os jurados durante tempo considerável de sua exposição, cerca de dez minutos, conforme gravação audiovisual dos debates, tendo tais documentos sido apresentados ao Juiz presidente. A defesa encerrou às 18:43 horas
(...)”.

Analisando-se a gravação da tréplica da defesa em plenário, contida em mídias que acompanham os autos, percebe-se que a defesa, conquanto não tenha feito exatamente uma leitura de denúncia referente a ação penal estranha aos autos, fez referências a qualificação da vítima e o fatos acontecidos na outra ação penal, ou seja, de maneira indireta, fez uma leitura de tal depoimento, que não consta dos autos nem se refere ao fato em julgamento, surpreendendo a acusação e possivelmente influenciando os jurados.

Ocorre, que da mídia de ID 10593438 denominado Doc 066 - SESSAO DO JURI_032_parte_1, verifica-se aos 2’02” que o Causídico de Defesa inicia a menção da vítima Marcelo, que responde a um processo na Comarca de Mosqueiro, em que agrediu a própria filha de 17 (dezessete) anos e correu com um pedaço de pau atrás do genro. Realiza a leitura da qualificação da vítima, com menção dos nomes de seus pais. Pela visualização das mídias, constata-se a ausência do Magistrado Presidente do Tribunal do Júri, que levantou-se da mesa na mídia do ID 10593428 - Doc 066 - SESSAO DO JURI_031_parte_3, somente retornando na mídia ID 10593440 - Doc 066 - SESSAO DO JURI_032_parte_3, momento em que o Presidente do Conselho de Sentença adverte a defesa de que não deve apresentar referidos documentos, acrescentando que não faz parte do que estava sendo tratado neste julgamento.

Examinando detidamente os autos, com a devida vênia ao MM. Juiz, tenho que razão não assiste à Defesa.

A atual redação do art. 479 do Código de Processo Penal, dada pela Lei 11.689 de 2008, estabelece que não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tenha sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis e cuja ciência não tenha sido dada à outra parte, in verbis :

Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

Assim, tenho que tanto a juntada dos documentos quanto a cientificação da parte contrária há de ser com antecedência mínima de três dias úteis, conforme preceitua a norma processual penal.

Diante de uma análise do art. 479 percebe-se que o mesmo está baseado nos princípios do contraditório e da ampla defesa, evitando-se, assim, que as partes sejam surpreendidas pela parte adversária com novas provas.

O prazo processual, como se sabe, obedece às regras do art. 798, § 1º, do CPP, ou seja, não se inclui o primeiro dia, mas inclui-se o último.

Ora, ainda que não seja o caso dos autos, pois os documentos não foram colacionados, não bastaria que os documentos fossem juntados no prazo estabelecido pela lei processual penal, sendo necessário também a cientificação da parte contrária, para que possa, caso queira, contestar, garantindo-lhe assim, a ampla defesa e o contraditório, o que não ocorreu. Aliás, ao comentar o art. 479 do Código de Processo Penal, preleciona Eugênio Pacelli:

"Calcado nos princípios do contraditório (para ambas as partes) e da ampla defesa (no caso de documento juntado pela acusação), quer-se com o dispositivo em tela evitar surpresas à parte adversária em face das provas produzidas e juntadas aos autos".

(...)

"Exatamente por isso é que há de se compreender que não só a juntada, mas também a cientificação da parte contrária deverá ser realizada dentro do tríduo mínimo previsto em lei. De nada adiantaria haver previsão legal de juntada dos documentos no prazo de três dias úteis se a intimação se desse, por exemplo, no dia imediatamente anterior ao julgamento"

(OLIVEIRA Eugênio Pacelli de, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, São Ed. Lúmen Júris, p. 904-905).

Assim, não tendo a Acusação sido cientificada da juntada dos documentos pela Defesa, com antecedência de 3 (três) dias úteis, da realização da sessão de julgamento, há se de anular o julgamento por violação ao art. 479 do Código de Processo Penal, bem como o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Ressalto que, sequer foi juntado referido documento, apenas lido em tréplica de plenário. Pois a defesa não se limitou a mencionar que a vítima respondia a outro processo, mas fez uma leitura indireta dos fatos e qualificação da vítima, surpreendendo a acusação, prática esta vedada pelo art. 479 do CPP.

Verifica-se que, além dos protestos do
Parquet
, ante a violação do art. 479, do CPP, o fato de estar ausente o Presidente do Júri torna mais necessária a sua anulação. Colaciono trecho do parecer do Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, vejamos:

“(...) Nesse contexto, afirma a ocorrência de nulidade não sanada a tempo na sessão plenária, ocorrida durante a tréplica da defesa, quando o defensor do réu, ao longo de 10 minutos, tentou comprovar que a vítima Marcelo Campos possuía um perfil voltado para agressões e leu, para os jurados, a qualificação da vítima constante em uma denúncia formulada contra a vítima na Comarca de Mosqueiro, que o acusava de ter agredido a própria enteada. Neste ponto, o Órgão Ministerial apelante afirma que houve inovação documental da defesa, desrespeitando o prazo mínimo de 03 (três) dias para a apresentação de novo documento, exigido pelo art. 479, do CPP.

Diante disso, afirma a ocorrência de prejuízo manifesto à acusação, que acabou influenciando os jurados a acatarem a tese defensiva de legítima defesa e decidindo de maneira contrária à prova dos autos.

Acrescenta o Parquet que as testemunhas ouvidas em juízo foram convictas e coerentes em suas declarações, não deixando qualquer dúvidas de que não houve legítima defesa por parte do apelado em relação a nenhuma das vítimas a justificar sua absolvição pelos jurados.

Sob tais argumento, pugna, preliminarmente, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL pela anulação do julgamento realizado, com a consequente submissão do apelado ALEXANDRE DA FONSECA a novo julgamento perante o Tribunal Popular, por inobservância ao art. 479, do CPP durante a sessão plenária, nos termos do art. 593, III, “a”, do CPP. Subsidiariamente, requer a cassação do veredito absolutório, para que novo julgamento seja realizado, com base na tese de decisão manifestamente contrária à prova dod autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP. (...)”

Colaciono entendimento jurisprudencial sobre o assunto neste sentido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUNTADA DE DOCUMENTO COM PRÉVIA ANTECEDÊNCIA DE 3 DIAS ÚTEIS. CIÊNCIA À DEFESA. FORMALIDADE NÃO ATENDIDA. PREJUÍZO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL DE SPROVIDO.

1. "O art. 479 do Código de Processo Penal determina que, durante o julgamento, só será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que tenham sido juntados aos autos com a antecedência mínima de 3 dias úteis e com a ciência da outra parte. Este prazo de 3 dias úteis se refere também à ciência da outra parte, ou seja, tanto a juntada aos autos do documento ou objeto a ser exibido quando do julgamento, bem como a ciência desta juntada à parte contrária, devem ocorrer no prazo de 3 dias úteis previsto no art. 479 do Código de Processo Penal" (REsp n. 1.637.288/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, relator p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 1º/9/2017).

2. No caso, sendo consignado que o documento juntado pelo Parquet foi liberado à defesa no dia 30/10/2018, e o julgamento pelo Júri realizado em 1º/11/2018, imperativo o reconhecimento do desrespeito à norma legal. Somado a isso, tem-se o reconhecimento pelo Tribunal de origem do efetivo prejuízo à defesa, o que denota a existência de nulidade.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.828.768/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 25/6/2020.)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Com o intuito de homenagear o sistema criado pelo Poder Constituinte Originário para a impugnação das decisões judiciais, necessária a racionalização da utilização do habeas corpus, o qual não deve ser admitido para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico.

2. Tendo em vista que a impetração aponta como ato coator acórdão proferido por ocasião do julgamento de apelação criminal, contra a qual seria cabível a interposição do recurso especial, depara-se com flagrante utilização inadequada da via eleita, circunstância que impede o seu conhecimento.

3. Tratando-se de writ impetrado antes da alteração do entendimento jurisprudencial, o alegado constrangimento ilegal será enfrentado para que se analise a possibilidade de eventual concessão de habeas corpus de ofício. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. PLENÁRIO. LEITURA DE DOCUMENTO NÃO ACOSTADO AOS AUTOS. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. De acordo com a norma contida na antiga redação do artigo 475 do Código de Processo Penal, atualmente disciplinada no artigo 479 com a reforma processual operada com o advento da Lei n. 11.689/08, é defeso às partes a leitura em Plenário de documento que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias.

2. Na hipótese, o Promotor de Justiça responsável pelo ofício acusatório, com a intenção de corroborar a alegação de que uma testemunha havia sido ameaçada pelo paciente - o que teria dado causa, inclusive, à dispensa do seu depoimento em Plenário -, retirou de sua pasta um pedaço de papel e passou a ler o seu conteúdo, atitude contra a qual prontamente se insurgiu o advogado de defesa.

3. A atuação de qualquer das partes em desconformidade com a norma em comento importa na ruptura da isonomia probatória que deve reinar em toda e qualquer demanda judicializada, mormente no âmbito de uma ação penal, cuja resposta estatal, na maioria das vezes, se volta contra um dos bens jurídicos mais caros ao ser humano e, principalmente, no procedimento dos crimes dolosos contra a vida, no qual o juízo condenatório ou absolutório é proferido por juízes leigos, dos quais não se exige motivação.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular o julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri, determinando-se que outro seja realizado com a observância das garantias processuais constitucionais.

(HC n. 225.478/AP, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/2/2014, DJe de 26/3/2014.)

Acolhida a preliminar arguida pelo
Parquet
, resta prejudicada a análise do restante do recurso do Ministério Público.

Isso posto, ACOLHO A PRELIMINAR arguida pela acusação para anular o julgamento popular, determinando seja o réu submetido a outro, observando-se o prazo legal para eventual juntada e ciência de documentos. Julgo prejudicado o mérito do recurso do Ministério Público.

É o voto.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/03/2023